Tribunal: STF
Processo: HC 265770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Brito Uchoa, em favor de Cassio Daniel de Sousa Santos, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.052.317/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    O Juízo sentenciante assim manteve a prisão preventiva do réu, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, pois o réu "Apresenta-se como pessoa perigosa para o convívio social. Vejo presentes ainda os requisitos da Prisão Preventiva (art. 312, CPP), entre eles a garantia da ordem pública" (fl. 70). Para tanto, salientou "o modus operandi utilizado pelo acusado, bem como a sua vasta ficha criminal, demonstra periculosidade, merecendo, portanto, maior rigor em seu tratamento, uma vez que tais delitos geram intranquilidade social" (fl. 71, grifei).



    A defesa requereu a revogação da prisão. O Ministro Schietti denegou a ordem em decisão publicada em 1º.12.2025. No dia 28.11.2025, o impetrante veio a esta Corte.



    Reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Apoiado nessa premissa, conforme destacado na decisão por mim proferida no HC n. 1.017.528/PI, são idôneos os motivos elencados no acórdão combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada – tentativa de furto qualificado mediante uso de dispositivo eletrônico conhecido como "chapolin", o que demonstra a sofisticação do modus operandi empregado e a especialização técnica na subtração de bens no interior de veículos. 



    Além disso, o acusado ostenta outros registros criminais, inclusive por delitos de mesma natureza. Ressalto que os fatos imputados ao paciente ocorreram enquanto ele estava sob monitoramento eletrônico por outro processo, circunstâncias que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Segundo a orientação deste Superior Tribunal, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. (www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente